Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA FALSA. PROVA PERICIAL. TÍTULO INVÁLIDO. EXCLUSÃO DO AVALISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A nota promissória é título de crédito (art. 784, inciso I do Código de Processo Civil) previsto no Decreto n. 2044/1908 e no Decreto n. 57.663/1966 ("Lei Uniforme de Genebra").
2. São seus requisitos formais (art. 54 do Decreto n. 2044/1908 e art. 75 no Decreto n. 57.663/1966): denominação "nota promissória" inserta no próprio título ou termo correspondente expresso na língua em que for emitida; promessa de pagar a quantia indicada na época e no lugar anotados; nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; data e lugar onde foi passada; e, por fim, assinatura do emitente ou do mandatário especial. Faltando, à nota promissória, qualquer um desses requisitos, será tido o título como inválido.
3. No presente caso, o Laudo Pericial concluiu, quanto às assinaturas dos embargantes/apelados constantes da nota promissória, que “As assinaturas não foram elaboradas pelos punhos dos periciandos” e “As assinaturas são falsas”.
4. A apelante não se acautelou quando da operação de crédito, exigindo a presença dos supostos avalistas, a fim de que pudesse presenciar o lançamento das respectivas assinaturas, contentando-se somente com a apresentação da nota promissória que lhe foi entregue.
5. A alegação de boa-fé da apelada não tem o condão de se sobrepor à prova inequívoca da falsidade da assinatura dos apelados/embargantes como avalistas da nota promissória emitida. Não se mostra jurídico exigir o pagamento de quem não se obrigou.
6. Ademais, como é sabido, o título de crédito, para estar apto a amparar a execução, deve ser líquido, certo e exigível, prevendo a lei processual a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos (art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil).
7. Sendo a assinatura do título de crédito um requisito imprescindível e essencial à eficiência do documento, a falsificação dela torna inexigível o pagamento da quantia, já que ausente o elemento imprescindível para configurar sua responsabilidade cambial, qual seja, a manifestação de vontade.
8. Recurso conhecido e não provido.